Tribunal: TJSP
Processo: 0003543-05.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003543-05.2020.8.26.0521, da Comarca de Porto Feliz, em que é agravante PAULO
VICTOR ALMEIDA CASTRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003543-05.2020.8.26.0521 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0003543-05.2020.8.26.0521.
Agravante: Paulo Victor Almeida Castro.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0002939-44.2020.8.26.0521 – DEECRIM 10a RAJ – Sorocaba.
Voto no 42.577 – Relator.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo sentenciado Paulo
Victor Almeida de Castro contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal – DEECRM 10a RAJ – Sorocaba, que reconheceu como grave a falta disciplinar por
ele praticada no dia 23/4/2020, consistente em desobediência, mas a punição carece de proporcionalidade, porque o
comportamento consistiu em mero atuar de maneira inconveniente. Pretende a desclassificação.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.

É o breve relatório.

Consta que no dia 23 de abril de 2020 agentes de segurança penitenciária
convocaram o Agravante para sair da cela e participar de audiência telepresencial, mas ele se recusou. Avertido de
que o comportamento poderia caracterizar falta grave, persistiu na conduta, alegando que agia daquela forma porque
havia recebido determinação do “Primeiro Comando da Capital”.

O Agravante confessou a prática da conduta faltosa (fls. 19), fato que, de resto, foi
confirmado pelos agentes de segurança Sandro e Frank (fls. 16 e 17).

Pois bem.

A desclassificação é inviável, porque ao descumprir determinação emanada
de
autoridades
judicial
e
administrativa,
preferindo
seguir
orientação de
facção
criminosa, o
Agravante deixou entrever que ainda não entendeu como as coisas funcionam. O comportamento extrapola o mero
atuar inconveniente, contexto em que punição mais branda poderia levar outros detentos a atuar da mesma forma,
subvertendo a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional. De mais a mais, a conduta está prevista no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003543-05.2020.8.26.0521 -Voto no
3
50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP, de modo que acertada a decisão recorrida.

Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso

FRANCISCO ORLANDO
Relator